Tribunal: TJDFT
Processo: 0700179-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. A opção pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.
2. Na espécie, a periculosidade do paciente se evidencia no próprio modo de execução do crime, respaldando a prognose de risco que embasou o juízo de necessidade da custódia cautelar.
3. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade, bons antecedentes e residência fixa não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal
4. Ordem denegada.